Tribunal: TJDFT
Processo: 0019701-32.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0019701-32.2015.8.07.0007 RECORRENTE: BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., MB ENGENHARIA SPE 047 S/A RECORRIDO: ANA PAULA DA SILVA VIANA, CARLOS ALBERTO VALENTE VIANA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. REAPRECIAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. TEMAS 970 E 971 DO C. STJ. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. MULTA. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO. VEDAÇÃO. ART. 85, §14o, DO CPC. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO E DA R. SENTENÇA. Cuida-se de reapreciação de recursos interpostos objetivando a reforma de r. sentença, a qual foi mantida por esta e. Corte de Justiça, no que tange ao tema de cumulação de indenização por lucros cessantes e cláusula penal moratória. O tema foi objeto de apreciação pelo c. STJ, em sede de recurso repetitivo, nos Temas 970 e 971. Assim, comprovado o atraso na entrega da obra, resta evidente a responsabilidade civil da construtora perante o consumidor, por ter sido o promitente comprador privado da utilização do bem. O c. STJ, ao apreciar o REsp no 1498484/DF e REsp no 1635428, consolidou o Tema no 970, reconhecendo a impossibilidade de cumulação da cláusula penal moratória com a estipulação de lucros cessantes. De tal sorte, no particular, cabível apenas a condenação da construtora ao pagamento de cláusula penal prevista no instrumento pactuado. Com fulcro no art. 85, §14o, do CPC, é vedada a compensação de honorários advocatícios em caso de sucumbência parcial. As recorrentes alegam violação ao artigo 422 do Código Civil, sustentando inobservância ao princípio da boa-fé contratual, uma vez já existente negócio jurídico firmado livremente com os recorridos, em que se pactuou a indenização pelo atraso da obra. Pedem que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 15.118, e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 2.221/A. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 422 do Código Civil, uma vez que referido dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 15.118, e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 2.221/A. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012